Tribunal: TJBA
Processo: 8004606-14.2022.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8004606-14.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA Advogado(s): INTERESSADOS: PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS Advogado(s): ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMÕES PINHO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTEIRO ESCOLAR. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL 2.603/2019. CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO RECONHECIDO PELO MEC. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. TEMA 1075, DO STJ. EFEITOS PATRIMONIAIS. SÚMULA 271, DO STJ. MARCO INICIALA PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8004606-14.2022.8.05.0271, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.